Tribunal: TJMT
Processo: 1016346-44.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016346-44.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDIR JOSE DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 03.889.830/0001-00 (APELANTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– NOTIFICAÇÃO DO TERMO DE
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES

NACIONAL
– PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – OBSERVÂNCIA – AUSENCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO

- NECESSIDADE

DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA-
RECURSO DESPROVIDO- SENTENÇA RATIFICADA
.

1. Ultrapassado o limite de receita bruta prevista na legislação de regência, é possível a exclusão de ofício pela autoridade administrativa, conforme estabelecem os artigos 29, inciso I, e artigo 30, inciso IV, ambos da Lei Complementar no 123/2006.

2.
A concessão do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
cível interposta por Valdir Jose de Oliveira & Oliveira Ltda, contra sentença proferida em ação mandamental impetrada em face de
ato
tido ilegal do Superintendente da Gerencia de fiscalização de ME e EPP, onde o Juiz denegou a
segurança
vindicada, ante a inexistência de
ato
ilegal e abusivo.

Nas razões de recurso, a apelante sustenta, em síntese,
que é microempresa – ME, atuante no segmento de serrarias com desdobramento de madeiras (CNAE 16.10-2-01), sendo que é optante do Simples Nacional e que, mesmo atendendo a todas as exigências impostas pela legislação, foi excluída do regime, à alegação omissão de receita bruta no ano calendário de 2015, conforme se vislumbra no termo de exclusão do simples nacional no 108123/1627/68/2016.

A
ssevera que o levantamento foi realizado utilizando as informações de NFe (s), NFC-e (s) e CTe (s) constantes nas bases de dados do Estado e verificação no Portal do Simples Nacional, decorrente da entrega PGDAS, com valor informado a menor, e consequente falta de recolhimento dos tributos federais, estaduais e/ou Municipais.

Pontua que possui o direito de usufruir dos benefícios do Simples Nacional, pois é ME, e não possui débitos fiscais, uma vez que as pendências questionadas na notificação são indevidos (id. 7611099).

Ausente as contrarrazões (id. 76111103).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pretende a apelante a reforma da sentença que denegou a
segurança
vindicada, que objetivava anular o
ato
administrativo que inadmitiu a impugnação apresentada contra a notificação de sua
exclusão
do
Simples

Nacional
.

Para tanto, alega que
foi excluída do regime, à alegação de omissão de receita bruta no ano calendário de 2015, conforme se vislumbra no termo de exclusão do simples nacional no 108123/1627/68/2016. Assevera que o levantamento foi realizado utilizando as informações de NFe (s), NFC-e (s) e CTe (s) constantes nas bases de dados do Estado e verificação no Portal do Simples Nacional, decorrente da entrega PGDAS, com valor informado a menor, e consequente falta de recolhimento dos tributos federais, estaduais e/ou Municipais.

No caso, o Magistrado de primeiro grau entendeu que não houve
ilegalidade
no
ato
administrativo impugnado, razão pela qual denegou a segurança.

Da análise dos autos, tenho que razão não assiste a apelante. É que, de fato, não restou demonstrado o direito líquido e certo da recorrente.

Com efeito,
apesar de todas as alegações e conjunto probatório carreado aos autos,
entendo que
não restou demostrado o direito líquido e certo do
Apelante
, isso por que não conseguiu demonstrar
, de fato,
que as diferenças de valores constatados nas bases de dados do Estado e os dados apresentados junto ao portal do Simples Nacional, decorrentes das entregas de PGDAS
,
são ilegais/indevidos.

Portanto
, o termo de exclusão do simples nacional
n
o 108123/1627/68/2016, que identificou omissão de receita bruta no ano calendário de 2015, est
á
seguindo a legislação, tornando o
Recorrente
devedor d
o
ente estatal,
tornando
legal o ato que oferece óbice à perman
ência
do
Apelante
no Simples Nacional.

Ressalto, que as alegações do recorrente dependem de averiguação de fatos, reclamando, destarte, ampla dilação probatória, o que não pode ser alcançado pela via estreita do remédio heróico.

Dessa forma, incide nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2019:

“A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
.”

Conclui-se, assim pela inexistência de lesão ao direito líquido e certo a exigir proteção na via mandamental, já que a dilação probatória se faz necessária na presente demanda, pois os apontamentos, necessitam de aprofundamento no caso concreto com a instrução processual e produção de mais provas para apurar a veracidade das alegações iniciais, não sendo suficiente a mera análise dos fatos e documentos acostados inicialmente.

Neste sentido já decidiu, em casos análogos, esta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO. A estreita via do mandado de segurança não se presta à dilação probatória, a qual deve ser buscada pela via ordinária adequada. (TJ-MT – APL: 00083577720118110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/01/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/02/2015).

Ainda neste sentido, é posicionamento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO – CONJUNTO PROBATÓRIO DEFICITARIAMENTE INSTRUÍDO – CARÊNCIA DA AÇÃO. 1. O mandado de segurança somente é cabível quando visar, unicamente, obstar a potencial ou efetiva lesão do direto líquido e certo devidamente comprovado. Precedentes do STJ. 2. O exame dos elementos constantes nos autos constata que não foi anexada qualquer prova documental hábil a amparar a pretensão deduzida, restando o rol probatório deficitariamente instruído. Resta, portanto, obstada a análise do direito alegado pelo Impetrante. 3. Recurso desprovido. (STJ -ROMS 3869 – GO – 5a T. – Rela Min. Laurita Vaz – DJU 30.6.2003 – pág. 00265).

MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. A ação de mandado de segurança exige, para seu deferimento, prova pré-constituída do direito líquido e certo arguido na inicial. Inviável a utilização do mandamus em demandas que exijam ampla dilação probatória, com necessidade de ouvida de testemunhas e perícia local. Incompatível com pedido de suspensão de mandado demolitório, mormente porque embasado em decisão transitada em julgado. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. (TJRS – Mandado de Segurança no 70022240865 – Rel. Des. Nelson José Gonzaga – Julgado em 04 de agosto de 2008).

No mais, mandado de segurança é destinado a proteger direito líquido e certo, consoante está no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal. Direito líquido e certo na lição de Hely Lopes Meirelles:

“[...] é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança [...] (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ação Popular. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1979.p.16).

A ausência de comprovação de existência de direito líquido e certo torna inviável o manejo do mandado de segurança na espécie, dada a necessidade de dilação probatória, o que não é permitido nesta via, prejudicando, consequentemente, o presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E

NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021